Tribunal: TJPA
Processo: 0838737-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838737-18.2018.8.14.0301

APELANTE: EBENEZER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMAS, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSE DAS MERCES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ebenezer Indústria e Comércio de Madeiras LTDA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de autos de infração ambiental lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) do Pará. A apelante busca a anulação dos autos sob alegação de vícios formais e substanciais no procedimento de fiscalização, incluindo ausência de notificação prévia e falhas na cubagem e organização dos materiais fiscalizados. Alternativamente, requer a nulidade parcial dos autos para reabertura do prazo de defesa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia caracteriza cerceamento de defesa, comprometendo a validade da fiscalização ambiental; e (ii) verificar se as alegadas falhas no procedimento de medição e organização dos materiais fiscalizados configuram irregularidades capazes de desconstituir os autos de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O poder de polícia ambiental autoriza a realização de fiscalizações sem notificação prévia, considerando que a antecipação da inspeção pode comprometer a eficácia do controle ambiental, permitindo a correção ou ocultação de eventuais irregularidades.

4.

A fiscalização ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, o que impõe à parte interessada o ônus de provar eventual irregularidade nos atos administrativos, ônus não satisfeito pela apelante.

5.

Os critérios e métodos de fiscalização empregados pela SEMAS foram observados conforme a legislação ambiental aplicável, incluindo a utilização de técnicas padronizadas para verificação de estoques de madeira.

6.

A alegação de falhas na cubagem e na organização do material fiscalizado, sem a devida apresentação de provas concretas de erro ou inconsistência nos atos da SEMAS, não desconstitui a presunção de legalidade dos autos de infração.

7.

Quanto ao Relatório de Fiscalização anexado aos autos após o prazo inicial de defesa, não se comprova prejuízo concreto à defesa da apelante, que teve oportunidade de se manifestar e impugnar o documento no curso do processo administrativo, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

O poder de polícia ambiental autoriza a realização de fiscalizações sem necessidade de notificação prévia, visando assegurar a efetividade da inspeção.

2.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser desconstituída por prova robusta de irregularidade, o que não se verifica quando as alegações se baseiam em questionamentos abstratos sem amparo probatório.

3.

A juntada de relatórios de fiscalização ao processo judicial após a contestação não configura cerceamento de defesa, desde que garantida à parte a oportunidade de se manifestar no processo administrativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

42ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/11 a 02/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação Cível interposta por Ebenezer Indústria e Comércio De Madeiras LTDA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo movida em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

Na origem, a empresa apelante buscava a anulação dos autos de infração lavrados pela SEMAS em razão de irregularidades administrativas e erros de fiscalização ocorridos em seu estabelecimento.

A sentença recorrida (ID 14130356) concluiu pela improcedência dos pedidos da autora, sustentando que a fiscalização ambiental goza de presunção de legitimidade e que não há necessidade de notificação prévia para a realização da inspeção. Ademais, o magistrado ressaltou que a argumentação da apelante acerca de supostas falhas na cubagem e organização do material fiscalizado não era suficiente para desconstituir a presunção de legalidade dos atos administrativos
.

Em sede de embargos de declara
çã
o, interpostos pelo Estado do Par
á
, o ju
í
zo de primeiro grau acolheu os embargos para incluir a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como custas processuais
.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, alegando preliminarmente que houve (I) cerceamento de defesa, dado que não foi notificada previamente para a fiscalização; (II) falhas nas medições de madeira realizadas pela fiscalização, sem separação adequada dos materiais. No mérito, alega que (III) o Relatório de Fiscalização foi anexado aos autos após o prazo de defesa, prejudicando a contestação; (IV) a empresa apresentou prova pericial própria, concluindo que não há incompatibilidade entre os dados constantes no “pátio físico” e no “pátio virtual” do sistema SISFLORA, o que refutaria as acusações.

Ao final, requer a nulidade definitiva dos autos de infração 7749/2015, 7889/2015, 7750/2016 e 7888/2016, ou, de forma subsidiária, a anulação parcial para reabertura do prazo de defesa administrativa
.

Em contrarrazões (ID 14130374), o Estado do Pará defendeu a regularidade da atuação administrativa, argumentando que a fiscalização foi conduzida conforme as normas aplicáveis, respaldada pelo poder de polícia ambiental, que autoriza a inspeção sem necessidade de notificação prévia. Argumentou, ainda, que as inconsistências apontadas pela apelante carecem de provas robustas para desconstituir os autos de infração emitidos
.

Distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público Estadual, considerando que a matéria discutida não interfere nos interesses constitucionais que justificariam sua atuação, optou por não intervir no processo, devolvendo os autos para prosseguimento
.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A matéria devolvida a este Tribunal está circunscrita à análise da legalidade dos autos de infração lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) contra a apelante, Ebenezer Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, os quais são questionados pela empresa sob o argumento de que ocorreram vícios formais e substanciais no procedimento de fiscalização.

Inicialmente, a apelante
alega cerceamento de defesa, afirmando que não foi notificada previamente sobre a realização da fiscalização
, o que lhe teria impossibilitado de preparar-se para a inspeção. A pretensão, contudo, não merece prosperar.

O poder de polícia ambiental permite que o órgão competente realize fiscalizações a qualquer tempo, especialmente em atividades sujeitas a controle rigoroso, como o setor madeireiro.

A necessidade de notificação prévia comprometeria a eficácia da fiscalização, pois possibilitaria que eventuais irregularidades fossem corrigidas ou ocultadas antes da chegada dos fiscais.

Assim, a exigência de comunicação prévia se revelaria antagônica ao objetivo de inibir práticas lesivas ao meio ambiente, finalidade primeira do poder de polícia administrativa.

Esse entendimento é respaldado pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, segundo a qual, na ausência de provas em sentido contrário, deve-se presumir que a fiscalização ocorreu de acordo com os preceitos legais e administrativos aplicáveis.

A apelante aponta, ainda, que
a fiscalização não realizou as medições de forma apropriada
, argumentando que não houve distinção entre as diversas essências de madeira e que a cubagem foi realizada de forma inconsistente. Entretanto, tal alegação igualmente não se sustenta.

O procedimento de fiscalização seguido pela SEMAS encontra-se devidamente amparado em critérios técnicos, conforme previsto na legislação ambiental aplicável, e baseia-se em diretrizes que asseguram a credibilidade dos métodos empregados.

A equipe de fiscalização utilizou as técnicas padronizadas para a verificação de divergências no estoque de madeira do estabelecimento, e, conforme consta nos autos, não há evidências de que tenha ocorrido qualquer irregularidade metodológica que comprometa a lisura das medições realizadas.

As divergências identificadas entre o “pátio físico” e o “pátio virtual” do sistema SISFLORA foram devidamente documentadas, e as inconsistências apontadas no laudo elaborado pelo órgão fiscalizador baseiam-se em dados objetivos, coletados
in loco
(ID 14130332).

Cabe reforçar que a Administração Pública goza de presunção de veracidade e legitimidade de seus atos, sendo ônus da apelante apresentar provas concretas de que houve irregularidade no procedimento, o que não se verificou nos autos.

A apelante aduz, ainda, que
as medições realizadas pela equipe da SEMAS teriam sido conduzidas de maneira incorreta
, sem a devida distinção entre os tipos de madeira e suas formas (serrada ou em tora), o que, em seu entender, teria prejudicado o resultado da fiscalização.

No entanto, os relatórios elaborados pela SEMAS indicam que a fiscalização seguiu critérios técnicos e meticulosos, com observância das normas de medição e organização do material, inclusive com a elaboração de registros fotográficos, conforme se depreende da análise dos autos.

Alegações de supostas incorreções nas medições não encontram amparo suficiente nos documentos apresentados pela apelante, que se limitam a inferências e questionamentos abstratos, sem indicar concretamente quais seriam as normas de fiscalização desrespeitadas e como essas irregularidades teriam impactado a apuração final. Dessa forma, resta mantida a presunção de legitimidade dos autos de infração.

Quanto à alegação de que o Relatório de Fiscalização foi anexado ao processo judicial no 1º grau apenas após a contestação, verifico que tal argumento também não subsiste.

Não se verifica nos autos qualquer prejuízo efetivo decorrente desse fato. O relatório de fiscalização é documento que compõe o conjunto probatório do procedimento administrativo e pode ser anexado aos autos judiciais no decurso da instrução processual.

A apelante teve ciência do relatório de fiscalização e foi oportunizada a devida defesa no processo administrativo punitivo que tramitou perante a SEMAS, restando resguardados, portanto, o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a possibilidade de a apelante impugnar os documentos apresentados e formular defesa técnica em todas as fases do processo administrativo.

Além disso, a apelante não demonstrou de que maneira específica a ausência do relatório teria prejudicado sua defesa, limitando-se a afirmar genericamente que houve prejuízo.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA. BLOQUEIO DO CEPROF/SISFLORA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. FISCALIZAÇÃO. EMPRESA APRESENTOU SALDO VIRTUAL NO SISFLORA/CEPROF EXCEDENTE EM 51,0773M3 DE MADEIRA EM TORA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A empresa impetrante é laminadora de chapas de compensados de madeira extraída mediante projetos sustentáveis e racionados. Diz que teve o CEPROF 5778 suspenso por força do Memorando n.º 179053/2017/CFIS, da SEMAS, em decorrência de atos da Associação dos Pequenos Produtores do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol, sem que tenha sido notificada e sem que lhe tenha sido oportunizada a ampla defesa e contraditório. Pugnou pela concessão de medida liminar a fim de que fosse liberado imediatamente pela autoridade coatora as constrições indevidas atribuídas ao CEPROF n.º 5778, com atribuição de multa diária. No mérito, que seja estabilizada a liminar e confirmada a segurança.

2. Após vistoria de campo no plano de manejo florestal sustentável (PMFS) da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol foram observadas várias inconsistências e indícios de retirada irregular de árvores, o que levou o Poder Público a suspender cautelarmente e temporariamente os CEPROF’S de todos os empreendimentos que receberam madeira desse PMFS, dentre os quais está a empresa impetrante.

3. Após levantamento do pátio de estocagem da empresa impetrante, o poder público no exercício regular do seu poder de polícia constatou um saldo virtual excedente de 51,0773m3 comparado com saldo físico encontrado. Auto de infração lavrado e entregue a primeira via ao representante legal da empresa.

4. Processo administrativo instaurado. Garantida a ampla defesa e o contraditório. 5. Liminar cassada. Segurança denegada.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0801065-40.2017.8.14.0000, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 04/05/2021, Seção de Direito Público)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: BELÉM (1º VARA DE FAZENDA) AGRAVANTE: MRM DIAS E CIA LTDA EPP ADVOGADOS: ANGELO ODILSON DE MORAIS JUNIOR - OAB/PA 10.076; ALCINA DAS DORES SALES GIROTTO - OAB/PA 18.468 AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ PROCURADOR DO ESTADO: RICARDO NASSER SEFER RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO NO SISTEMA CEPROF/SISFLORA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE SEM AUTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER DE POLICIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. PRECEDENTES STJ E TJPA. 1. É possível o bloqueio preventivo de acesso ao sistema CEPROF/SISFLORA em nome do princípio da precaução. Proteção ao meio ambiente, por ser direito difuso, está acima de interesses particulares.

2. Não há ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório quando o bloqueio é anterior à manifestação do impetrante, devendo tais garantidas serem obrigatoriamente asseguradas quando do processo administrativo apuratório de eventuais infrações administrativas. Precedentes do STJ e TJPA.

3. Agravo conhecido e não provido.

(TJ-PA - AI: 00050781820178140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/11/2018)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/12/2024